Tribunal: TJPA
Processo: 0001847-28.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001847-28.2015.8.14.0040

APELANTE: JAIME PEDRO OLIVEIRA, MARCELINA RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0001847-28.2015.8.14.0040

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: JAIME PEDRO OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de procedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por JAIME PEDRO OLIVEIRA e outros. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenando o Banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do empréstimo consignado por pessoa analfabeta atendeu aos requisitos formais exigidos para sua validade; e (ii) determinar se a condenação à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira deve comprovar de forma satisfatória a regularidade da contratação, especialmente quando envolver pessoa analfabeta, exigindo-se observância rigorosa dos requisitos formais para a validade do negócio jurídico.

A simples assinatura a rogo na presença de testemunhas não é suficiente para afastar a necessidade de prova robusta da manifestação de vontade do contratante, cabendo ao Banco demonstrar que o consumidor de fato anuiu à contratação.

No caso concreto, o Banco não apresentou documentação suficientemente clara para comprovar a regularidade do contrato, sendo os documentos juntados de baixa nitidez, impossibilitando a identificação precisa do contratante e das testemunhas, além de conter assinaturas ilegíveis.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação justifica a nulidade do contrato, ensejando a restituição dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorre da falha na prestação do serviço e dos descontos indevidos realizados em benefício da instituição financeira, configurando prejuízo ao consumidor, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta recai sobre a instituição financeira, exigindo-se prova robusta da manifestação de vontade do contratante.

A ausência de comprovação inequívoca da anuência do consumidor ao contrato acarreta sua nulidade, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

O desconto indevido de valores em benefício de instituição financeira configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso fornecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra o julgamento monocrático que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pela instituição financeira.

O recurso de apelação havia sido interposto em face de sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por JAIME PEDRO OLIVEIRA e outros, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e condenando o Banco à repetição do indébito em dobro, além da indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o negócio jurídico é válido, pois o contrato foi assinado a rogo por terceiro, com a presença de duas testemunhas, conforme o artigo 595 do Código Civil.

Argumenta ainda que a condição de analfabeto do agravado não é suficiente para invalidar o contrato e que não há comprovação de fraude ou falha na prestação do serviço que justifique a condenação imposta.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o julgamento pelo órgão colegiado, pleiteando o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a validade do contrato, afastando a condenação em repetição do indébito e indenização por danos morais.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O agravo interno interposto visa reformar a decisão monocrática que que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de procedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por JAIME PEDRO OLIVEIRA e outros.

A controvérsia gira em torno da validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, cuja nulidade foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau, decisão mantida em sede de apelação.

O Agravante sustenta que o contrato respeitou os requisitos legais, tendo sido assinado a rogo na presença de duas testemunhas, conforme previsto no artigo 595 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que a condição de analfabeto do agravado não invalida automaticamente o negócio jurídico, não havendo comprovação de fraude ou falha na prestação do serviço.

Ocorre que, conforme fundamentado na decisão agravada, o Banco não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, eis que a instituição financeira não apresentou prova robusta da manifestação de vontade do agravado na celebração do contrato, especialmente diante da falta de nitidez dos documentos anexados, impossibilitando a identificação precisa das partes envolvidas.

Dessa feita, sopesou-se que embora a instituição bancária tenha colhido
a impressão digital da consumidora (Id nº 4354617- PDF nº 43), com a assinatura de duas testemunhas, chamou a atenção a falta de nitidez da fotografia constante nos RG’S trazidos aos autos pelo Banco Bradesco, não havendo, possibilidade de visualização dos traços/feições que possam conduzir a identificação precisa da parte apelada como sendo a pessoa que buscou avençar o negócio jurídico na espécie, bem como das duas testemunhas.

De igual modo, nota-se que as assinaturas se encontram ilegíveis.

Assim, deve-se observar que
em casos de contratação por pessoa analfabeta, há necessidade de observância rigorosa dos requisitos formais, cabendo ao fornecedor do serviço financeiro comprovar de forma satisfatória a regularidade da contratação, ônus do qual o Banco agravante não se desincumbiu.

Ainda, no que tange à repetição do indébito e à indenização por danos morais, entendo que restou devidamente demonstrado o prejuízo suportado pelo agravado, sendo correta a condenação imposta na sentença e mantida pela decisão monocrática.

Dessa forma, inexiste motivo para a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025